Tribunal: TJSP
Processo: 1023247-67.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Descabimento – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.